Tribunal: TCU
Processo: 001.835/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2500/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, sem prejuízo da ressalva descrita no subitem 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.835/2025-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Valeria Lucia da Silveira Canettieri (XXX.656.427-XX); Veronica Lucia Alonso da Silveira (XXX.848.127-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ressalva: 1.7.1. conforme expresso no art. 260, § 4o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, in verbis: § 4o. Os atos que, a despeito de apresentarem algum tipo de inconsistência em sua versão submetida ao exame do Tribunal, não estiverem dando ensejo, no momento de sua apreciação, a pagamentos irregulares, serão considerados legais, para fins de registro, devendo ser consignada no julgamento a ressalva em relação à falha que deixou de existir. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Primeiro Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal.